Tribunal: TJES
Processo: 5017331-58.2023.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Intervenção de Terceiros
Data de julgamento: 2024-09-16

Ementa:
EMENTA: AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL – PROCURAÇÃO – MENOR – VÍCIO NÃO SANADO – DECISÃO CANCELAMENTO DISTRIBUIÇÃO – INTEMPESTIVIDADE DO APELO – INTERPOSIÇÃO DE PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO E AGRAVO DE INSTRUMENTO ANTERIORMENTE AO APELO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O recorrente possui 15 anos e, portanto, nos termos do artigo 3º do Código Civil, é absolutamente incapaz de exercer pessoalmente os atos da vida civil, razão pela qual deve ser representado por seus pais.

2. Mesmo após intimado para regularizar a representação, o Recorrente absteve-se de fazê-lo, uma vez que, ao tomar ciência do despacho, colacionou aos autos procuração, outorgada pelo menor, sem qualquer informação sobre a genitora, documento de identificação e data. Assim, vê-se que o recorrente não sanou o vício na representação, uma vez que o menor não pode conceder procuração, mas apenas pode fazê-lo mediante representação, motivo pelo qual mostra-se forçoso reconhecer que carece o presente feito, de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo.

3. Vale ainda destacar que o presente recurso não supera o juízo de admissibilidade, pois lhe falta o requisito extrínseco da tempestividade. A decisão apelada foi proferida em 16 de novembro de 2023, e em face dela o ora Apelante inicialmente apresentou pedido de reconsideração e posteriormente, interpôs agravo de instrumento em 08 de dezembro de 2023, que não foi conhecido. Posteriormente, apenas em 07 de abril de 2024, o Recorrente interpôs o presente recurso.

4. Considerando o regramento previsto no §5º do artigo 1.003 do Código de Processo Civil, demonstrado que o apelo apresentado foi interposto de forma extemporânea, o seu não conhecimento é a medida que se impõe.

5. Recurso conhecido e desprovido.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da E. Relatora.

Vitória, 02 de setembro de 2024.

RELATORA

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017331-58.2023.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: G. D. D. F. A.

APELADO: MORAR CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL – PROCURAÇÃO – MENOR – VÍCIO NÃO SANADO – DECISÃO CANCELAMENTO DISTRIBUIÇÃO – INTEMPESTIVIDADE DO APELO – INTERPOSIÇÃO DE PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO E AGRAVO DE INSTRUMENTO ANTERIORMENTE AO APELO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O recorrente possui 15 anos e, portanto, nos termos do artigo 3º do Código Civil, é absolutamente incapaz de exercer pessoalmente os atos da vida civil, razão pela qual deve ser representado por seus pais.

2. Mesmo após intimado para regularizar a representação, o Recorrente absteve-se de fazê-lo, uma vez que, ao tomar ciência do despacho, colacionou aos autos procuração, outorgada pelo menor, sem qualquer informação sobre a genitora, documento de identificação e data. Assim, vê-se que o recorrente não sanou o vício na representação, uma vez que o menor não pode conceder procuração, mas apenas pode fazê-lo mediante representação, motivo pelo qual mostra-se forçoso reconhecer que carece o presente feito, de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo.

3. Vale ainda destacar que o presente recurso não supera o juízo de admissibilidade, pois lhe falta o requisito extrínseco da tempestividade. A decisão apelada foi proferida em 16 de novembro de 2023, e em face dela o ora Apelante inicialmente apresentou pedido de reconsideração e posteriormente, interpôs agravo de instrumento em 08 de dezembro de 2023, que não foi conhecido. Posteriormente, apenas em 07 de abril de 2024, o Recorrente interpôs o presente recurso.

4. Considerando o regramento previsto no §5º do artigo 1.003 do Código de Processo Civil, demonstrado que o apelo apresentado foi interposto de forma extemporânea, o seu não conhecimento é a medida que se impõe.

5. Recurso conhecido e desprovido.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da E. Relatora.

Vitória, 02 de setembro de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 5017331-58.2023.8.08.0048

AGRAVANTE: GUILHERME DIAS DE FARIA ANNECCHINI

AGRAVADO: MORAR CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

RELATORA: DES. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de recurso de agravo interno interposto por GUILHERME DIAS DE FARIA ANNECCHINI contra a decisão monocrática sediada no id 8994578, que não conheceu do recurso por ele interposto que objetivava reformar a decisão proferida pelo MM. Juízo da 1ª Vara Cível de Serra que determinou o cancelamento da distribuição da ação por ele ajuizada, condenando-lhe em custas

Em suas razões sediadas no id 9012947 o agravante se insurge contra a decisão agravada, alegando, em síntese, que a procuração foi acostada aos autos. Assim, argumenta que em razão dos princípios da inafastabilidade do Poder Judiciário, do princípio da primazia do julgamento de mérito, bem como do direito à tutela jurisdicional efetiva, deve ser julgado procedente o presente agravo interno, para destrancamento da apelação, conhecendo-a, pelas razões expostas, por ser de inteira justiça.

Sem contrarrazões.

Pois bem. Não obstante aos fundamentos apresentados pelo recorrente, não vislumbro razões para alterar o entendimento exposto na decisão monocrática que não conheceu do recurso interposto pelo ora Agravante, a qual restou assim fundamentada:

“(...) De início, é preciso salientar que, a teor do que dispõe o artigo 70 do Código de Processo Civil, a capacidade processual constitui pressuposto processual para manejar uma demanda, sendo certo que o artigo 71 também do Estatuto Processual Civil, dispõe que:

Art. 70. Toda pessoa que se encontre no exercício de seus direitos tem capacidade para estar em juízo.

Art. 71. O incapaz será representado ou assistido por seus pais, por tutor ou por curador, na forma da lei.

Na hipótese, o recorrente possui 15 anos e, portanto, nos termos do artigo 3º do Código Civil, é absolutamente incapaz de exercer pessoalmente os atos da vida civil, razão pela qual deve ser representado por seus pais.

Vale consignar, que o dever de representação dos pais origina-se do exercício do poder familiar, conjunto de direitos e deveres que são atribuídos aos genitores, no que tange à pessoa e aos bens e direitos dos seus filhos menores.

Estabelecidas tais premissas, e considerando que mesmo após intimado para regularizar a representação, o Recorrente absteve-se de fazê-lo, uma vez que, ao tomar ciência do despacho, colacionou aos autos procuração (id 8926870), outorgada pelo menor, sem qualquer informação sobre a genitora, documento de identificação e data.

Assim, vê-se que o recorrente não sanou o vício na representação, uma vez que o menor não pode conceder procuração, mas apenas pode fazê-lo mediante representação, motivo pelo qual mostra-se forçoso reconhecer que carece o presente feito, de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo. (...)”

Importa salientar, tal como consignado na decisão agravada, que ao contrário do que defendido pelo Recorrente, apesar de intimado para regularizar a procuração, o recorrente deixou de fazê-lo, haja vista que apenas colacionou aos autos procuração (id 8926870), outorgada pelo menor, sem qualquer informação sobre a genitora, ou mesmo documento de identificação e data.

Destaco, outrossim, que a procuração colacionada junto ao presente recurso de agravo interno também não é suficiente a sanar o vício, na medida que sequer possui data.

Seguindo, vale ainda destacar que o presente recurso não supera o juízo de admissibilidade,
pois lhe falta o requisito extrínseco da tempestividade.

Assim concluo em virtude de constatar que a decisão apelada foi proferida em 16 de novembro de 2023, e em face dela o ora Apelante inicialmente apresentou pedido de reconsideração e posteriormente, interpôs agravo de instrumento em 08 de dezembro de 2023 (id 8223296), que não foi conhecido.

Posteriormente, apenas em 07 de abril de 2024, o Recorrente interpôs o presente recurso.

Assim, considerando o regramento previsto no §5º do artigo 1.003 do Código de Processo Civil, demonstrado que o apelo apresentado foi interposto de forma
extemporânea
, o seu não conhecimento é a medida que se impõe.

Por fim, em relação ao pedido de providências apresentado, relativamente a não participação do Ministério Público na origem, igualmente, entendo que não merece ser conhecido, haja vista que conforme apresentado, o presente feito originou-se de conduta equivocada do patrono que distribuiu petição intermediária (relativa à intervenção de terceiro) como ação autônoma e por tal razão foi acertadamente determinado o cancelamento da distribuição pela i. Magistrada a quo.

Ademais disso,
restou reconhecido que o patrono não possui poderes para representar a parte, bem como que o recurso de apelação está intempestivo.

Assim, descabe acolher a alegação do recorrente acerca da necessidade de intervenção do Ministério Público.

Ante o exposto, deve ser mantida integralmente os termos da decisão monocrática recorrida, razão pela qual conheço do recurso, mas nego-lhe provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Virtual de 02/9/2024 a 06/9/2024.

Voto: Acompanhar o(a) Relator(a).

Voto Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões